Tribunal: TJES
Processo: 5000243-22.2021.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-22.2021.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELA SOARES DA SILVA CANDEIAS
RECORRIDO: CRISTIELLY SANSAO FILETTI e outros (3)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Trata-se de Recurso Inominado oposto por
MICHELA SOARES DA SILVA CANDEIAS, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, ao reconhecer a rescisão do Contrato de Compra e Venda de Cães celebrado entre as partes; condenar os recorridos, solidariamente, a pagar à parte recorrente a multa rescisória no montante de R$ 77,00; a restituir, solidariamente, à autora/recorrente o montante de R$ 2.338,25, atinente ao valor pago pelo animal de estimação, somado às despesas com medicamentos, exames e procedimentos veterinários, corrigido monetariamente a partir do desembolso e com juros de mora contados a partir da citação e; a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros moratórios legais e correção monetária contados a partir desta data.

Irresignada, a autora interpôs o recurso inominado, almejando a majoração do valor da condenação por danos morais, além de requerer a condenação em honorários advocatícios no percentual de 20% sob o valor da causa, conforme a cláusula 13ª do contrato.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Reconheço o deferimento anterior de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada no que tange ao valor dos danos morais, pelos motivos que seguem.

No caso em questão, restou devidamente demonstrado a culpa dos recorridos. Como decidido, o animal já estava doente quando da aquisição, o que ensejou a condenação à reparação pelos danos morais.

O dano moral, consiste na lesão de um direito causado por um ato ilícito que fere o sentimento mais íntimo da pessoa, abala a sua honra, a sua personalidade, a dignidade do indivíduo, o que está configurado no caso. Os fatos narrados e os documentos anexados demonstram o abalo psíquico suportado pela recorrente, sendo compreensível a angústia com os sintomas e sofrimentos apresentados pelo filhote. Além disso, nos tempos atuais os animais de estimação não são mais considerados como simples coisas, mas como integrantes do núcleo familiar e a perda, com certeza, causa dor aos integrantes da família, ainda que a convivência com o animal tenha sido por pouco tempo.

No entanto, pelo parco tempo em que o animalzinho esteve com a recorrente, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 atende às circunstâncias do caso concreto e está em conformidade com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade e o caráter pedagógico que a condenação deve propiciar: RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA DE FILHOTE CANINO. ÓBITO DIAS APÓS A AQUISIÇÃO. CAUSA MORTIS. VERMINOSE/GIARDIASE. VENDEDOR QUE NÃO MINISTROU O VERMÍFUGO ANTES DA ENTREGA DO ANIMAL AOS TUTORES. OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR DE ENTREGAR O ANIMAL DESVERMIFUGADO. ART. 8º, DA RESOLUÇÃO 1069/14, DO CONSELHO FEDERAL DE VETERINÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 2.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, ALÉM DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MODIFICADOS DE OFÍCIO. TAXA DE JUROS DEVE SER A TAXA SELIC, SEM CORREÇÃO MONETÁRIA, COMO JÁ DEFINIU O STJ E CONFORME NOVO ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL. PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO IMPROCEDENTE. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL QUE NÃO CARACTERIZA OFENSA PASSÍVEL DA INDENIZAÇÃO POSTULADA, SOB PENA DE BANALIZAÇÃO DO INSTITUTO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. POR MAIORIA.(Recurso Cível, Nº 71009425018, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Redator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 23-03-2021)

Por fim, analisando a cláusula 13ª do contrato, que determina que em casos de discussão judicial do contrato o perdedor será obrigado a arcar com 20% de honorários advocatícios sobre o valor da causa, tenho que é excessiva. No presente caso, ultrapassa o valor da condenação. Portanto, adequo para 20% sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo o valor da condenação por danos morais, mas condenando os recorridos a pagarem, solidariamente, os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o releitura da cláusula 13ª do contrato.

DEIXO
de condenar a recorrente em custas e honorários sucumbenciais em razão do provimento parcial do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)